Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF contra o Acórdão 1715723 que, à unanimidade, conheceu e desproveu o recurso do apelante, conforme ementa a seguir: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRAZO QUINQUENAL. TEMA REPETITIVO 880. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COLETIVA E DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. DESPROVIMENTO. 1. Aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública. Inteligência do art. 1o do Decreto 20.910/32 e do enunciado da Súmula 150 do STF. 2. No REsp 1.301.935/DF, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a execução coletiva da obrigação de pagar não necessita de prévio fornecimento de documentos pelo executado, afastou a aplicação do Tema 880 e reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva. 3. A pretensão executiva individual contra a Fazenda Pública está prescrita se o cumprimento de sentença foi instaurado após encerrado o prazo quinquenal, o Tema 880 não é aplicável à hipótese e não há causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1715723, 07092632320228070018, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, Julgamento: 21/6/2023, DJE: 29/6/2023) O embargante alega contradição no Julgado. Pondera que, se a Turma entende que as execuções coletivas e individuais são afetadas pelo REsp 1.301.935/DF, o presente feito deveria ter sido suspenso para aguardar o julgamento do recurso especial. Reitera os argumentos da inicial. Ressaltam que, em fase de liquidação de sentença, o Distrito Federal se recusou a fornecer os dados necessários para a quantificação do título executivo, impossibilitando o requerimento de execução de quantia certa. Discorre sobre a modulação do repetitivo REsp 1.336.026/PE, o Tema 880 do STJ e a ausência da consumação da prescrição da pretensão executória. Pede a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Afirma que o elevado valor da causa - R$ 699.671,08 (setecentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e oito centavos) – torna o pagamento exorbitante. Pondera que o caso deve ser analisado conforme sua especificidade, para evitar o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública e a pauperização imediata dos substituídos processuais do embargante. Acosta jurisprudência. Pleiteia a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assevera que o Tema 1.076/STJ não pode ser aplicado indistintamente, sem análise dos arts. 8o do CPC e 20 da LINDB. Aponta violação ao art. ao art. 5o, caput, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV e LV da CF. Aduz omissão quanto à observância dos limites dispostos no art. 85, §3o, incisos I e II, do CPC. Postula a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade ou, alternativamente, a redução para 8% (oito por cento) sobre o valor da causa. O eventual acolhimento do recurso poderá modificar a modificação da decisão recorrida. Assim, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, já indicado em dobro, nos termos dos arts. 1.023, § 2o e 183, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 6 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator